Tribunal: CARF
Processo: 11613.000243/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11613.000243/2009-01
ACÓRDÃO
3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAÍBA METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 09/10/2009
REGISTRO ANTECIPADO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DESPACHO
ANTECIPADO. FATO GERADOR. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. DATA DO
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Nos termos dos arts. 3o, inciso I, e 4o, inciso I, da Lei n. 10.865/2004, e do
art. 23 do Decreto-Lei n. 37/1966, o fato gerador das contribuições para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação considera-se ocorrido na
data do registro da declaração de importação, e não na data do registro da
declaração retificadora.
DESPACHO ANTECIPADO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
PRAZO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. CABIMENTO.
O descumprimento do prazo de retificação da DI sujeita o importador às
penalidades previstas na legislação, inclusive à multa de mora e aos juros
moratórios, por configurar mora do devedor decorrente de expressa
determinação legal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO
PRINCIPAL.
CONDIÇÃO
INDISPENSÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, pressupõe, como condição essencial, o efetivo e
integral pagamento do tributo devido pelo sujeito passivo antes do início
de qualquer procedimento fiscalizatório, não se configurando pela mera
retificação de informações prestadas ao Fisco ou pela existência de indícios
ou presunções de pagamento.
Recurso voluntário não provido.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Renata Casorla Mascarenas, Neiva Aparecida Baylon,
Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de recurso voluntário interposto, pela empresa CARAÍBA
METAIS S/A, contra acórdão da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Fortaleza/CE por meio do qual julgou improcedente a impugnação, para manter o crédito
tributário vinculado à DI n. 09/0594638-8, no valor total de R$1.722.425,72, já acrescido de multa
e juros moratórios, nos termos da legislação aplicável à espécie, formalizado no auto de infração
datado de 08/11/2009 pela Inspetoria da Receita Federal no Porto de Aratu/BA.

O crédito tributário consolidado pela autoridade fiscal alcançou o montante total de
R$1.722.425,72, o qual se encontra discriminado nas seguintes rubricas: (i) PIS-importação, no
valor principal de R$172.009,58, acrescido de juros de mora no importe de R$6.226,74 e multa de
ofício no montante de R$129.007,19, totalizando R$307.243,51; e (ii) COFINS-Importação no valor
principal de R$792.286,54, acrescido de juros de mora no importe de R$28.680,77 e multa de
ofício no montante de R$594.214,91, totalizando R$1.415.182,22.
A fundamentação do lançamento tributário decorreu de diferenças apuradas em
procedimento de fiscalização aduaneira, especificamente na Declaração de Importação n.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
3
09/0594638-8, registrada em 13/05/2009, mediante a qual se constatou que o sujeito passivo
deixou de recolher integralmente as contribuições devidas no momento do registro das
declarações, tendo sido apurada diferença de R$172.009,58, referente ao PIS-Importação, e
diferença de R$792.286,54, referente à COFINS-Importação.
A autoridade fiscal fundamentou a exigência nos artigos 1o, 3°, inciso I, 4o, inciso I,
5°, inciso I, 7o, inciso I e 8°, inciso I, 13, inciso I, 19 e 20 da Lei n °10.865, de 30 de abril de 2004,
bem como nos artigos 2, 3, 249 a 255, 542, 543, 545, 551, 564, 673, 675, inciso IV, e 768 do
Decreto n° 6.759, de 05/02/2009.
Em cumprimento ao exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa,
consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, a empresa autuada apresentou
tempestivamente impugnação administrativa contra o lançamento tributário, mediante a qual
suscitou preliminarmente arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, pugnou pela
total improcedência da exigência fiscal, sustentando, em síntese, a aplicação do instituto da
denúncia espontânea, a inexistência de infração tributária passível de penalização, e ao final
formula pedido de processamento do pedido de retificação de declaração de importação.
No que concerne aos fatos, a recorrente informou que, para a consecução de suas
atividades de metalurgia, necessita adquirir o minério de cobre como matéria-prima, tanto no
mercado interno quanto no externo, neste último caso, por meio de contratos internacionais
baseados na utilização de verificação das médias de cotações do cobre na Bolsa de Metais de
Londres – LME, sistemática em que são adotados preços provisórios de aquisição no momento da
compra, os quais se tornam definitivos aproximadamente 4 (quatro) meses após a data do
desembarque da mercadoria, prática adotada internacionalmente que tem, inclusive, o intuito de
minimizar os riscos das oscilações da cotação do minério de cobre potencialmente danosas para
os negócios da recorrente.
Para atender os procedimentos previstos na legislação tributária, a recorrente
justifica ser obrigada a proceder da seguinte forma: (i) realizar o despacho antecipado conforme
previsto na IN 680/2006, com recolhimento dos tributos devidos sobre um valor provisório, (ii)
após a chegada do navio, retificar a Declaração de Importação para ajuste fiscal do câmbio,
conforme disposto no art. 51 da IN 680/2006; (iii) por fim, efetuar a segunda retificação quando
do conhecimento do preço efetivo das matérias primas importadas, nos termos do art. 45 da IN
680/2006. Nesse contexto, afirma a recorrente ter protocolado a declaração retificadora da DI
com o recolhimento da diferença apurada de PIS/COFINS, apresentando a fatura final referente a
declaração de importação DI n. 09/0594638-8.
Sustentou, preliminarmente, em sua impugnação, a nulidade do auto de infração
por considerar que o auditor fiscal não levou em conta os pagamentos realizados pela recorrente,
de modo que não haveria qualquer discrepância entre os valores recolhidos e os valores autuados;
no mérito, arguiu que a fiscalização aduaneira não acolheu o instituto da denúncia espontânea,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
4
previsto no art. 61 da Lei n. 9.430/96, na medida em que exigira, para tal reconhecimento, a
realização das retificações e o complemento dos acréscimos legais.
Ressaltou que a referida norma prevê a aplicação da multa somente nos casos em
que não há pagamento nos prazos previstos em lei, o que, segundo entende, jamais teria ocorrido.
Daí concluir ser inequívoco que o pagamento dos tributos, juntamente com o recolhimento dos
juros moratórios antes do procedimento fiscal relacionado com a infração, configura denúncia
espontânea, apta a excluir a reponsabilidade do contribuinte em relação à multa de ofício ou de
mora.
Para corroborar seu ponto de vista, cita jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para ao final invocar a aplicação do
art. 138 do Código Tributário Nacional, em razão de haver sido pago espontaneamente a diferença
de PIS/COFINS acrescidos de juros de mora, antes do procedimento fiscal, conforme comprovam
os DARF juntados às fls. 99/100. Solicitou, ainda, que o julgador “a quo” determinasse o
processamento da retificadora da declaração de importação n. 09/0594638-8.
Por fim, no pedido, requereu a nulidade da autuação, em decorrência de terem sido
recolhidos os valores autuados, a aplicação do instituto da denúncia espontânea, e o
processamento do pedido de retificação da declaração de importação n. 09/0594638-8.

É importante destacar que, quando da instauração da fase litigiosa do
procedimento, a turma julgadora “a quo” decidiu pela conversão do julgamento em diligência, nos
termos da Resolução DRJ/FOR n. 3.232, de 31.07.2017, às fls. 121/124, tendo a unidade
preparadora apresentado Informação Fiscal SAATA/ALF/SDR n. 5/18 (fls. 130/133), com o seguinte
teor:
Trata-se de pedido de diligência feito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
julgamento em Fortaleza-CE, para esclarecimento dos seguintes quesitos e
providências:
1) Junte aos autos cópia da petição inicial e das principais decisões judiciais que
teriam autorizado a retificação da DI n° 09/0594638-8;
2) Informe as razões pelas quais não foi aceito o pedido de retificação da referida DI
formalizado via processo n° 11613.000208/2009-83;
3) Confirme a efetividade dos pagamentos indicados às fls. 99- 100 e informe os
motivos pelos quais referidos pagamentos não foram considerados para fins de
quitação do crédito tributário pertinente à referida DI;
4) Caso reconheça a validade dos citados pagamentos e a sua vinculação com o
crédito tributário devido em razão da retificação da DI n° 09/0594638-8, proceda à
respectiva imputação proporcional, informando, se for o caso, o saldo devedor a ser
mantido em exigência nos presentes autos;
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
5
5) Junte aos autos quaisquer outros documentos ou informações que entenda
pertinentes para a plena elucidação dos fatos;
Com referência à primeira questão, esclarecemos que a Inspetoria de Aratu, local de
lavratura do auto e da ocorrência dos fatos, foi desmobilizada anos atrás e seus
arquivos, notadamente os mais antigos (a presente ocorrência é de 2009), não
foram localizados.
Independente desse pequeno incidente, ressaltamos a desnecessidade do requerido
em face da análise quanto à regularidade ou irregularidade do lançamento em
litígio. Com certeza, a observação foi colocada pelo auditor tão somente para
justificar a retificação ter sido levada adiante mesmo sem um processo de
retificação devidamente instruído, nos termos do art. 45, inc. II, vigente à época do
fato gerador.
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário
pleiteado, será realizada:
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída
com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos,
direitos comerciais, acréscimos moratórios c multas, inclusive as relativas a
infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e do
atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.
No tocante ao item dois, a resposta é sucinta e objetiva. A retificação não foi
procedida de imediato em face do volume de serviço da unidade. Ademais, a
viabilidade do pleito dependia de correta instrução, qual seja, a comprovação dos
recolhimentos das diferenças dos tributos, o que, como amplamente divulgado nos
autos, não havia ocorrido. O Auditor, por certo, aguardava ter tempo durante seu
plantão para lavrar o auto de infração, feito dias depois.
Quanto ao item três, os DARF apresentados na impugnação foram, de fato, pagos,
conforme comprovantes extraídos do SIEF, em anexo. A falta de consideração dos
referidos recolhimentos no ato da análise do processo de retificação se deu pelos
diversos motivos, a seguir:
A. Não foram apresentados DARF, para a devida instrução do processo, no ato da
protocolização do pedido de retificação, conforme se pode abstrair da informação
contida no rodapé do requerimento às fls. 20.
B. Os valores dos dois primeiros DARF referentes a PIS e COFINS apresentados
somente na Impugnação, não condizem com os valores das diferenças devidas na
retificação. Quanto à contribuição para o PIS, por exemplo, seria devido um valor de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
6
RS 172.009,55, porém, no DARF consta um “valor principal” de RS 67.120,67. Muito
aquém, portanto, do que deveria ter sido recolhido. O mesmo ocorreu com a
COFINS.
C. Os dois primeiros DARF, com contribuições recolhidas em 10/11/2009, portanto,
antes do protocolo do pedido de retificação, que se deu em 22/10/2009, fazem
referência a um “período de apuração” (campo 2 do DARF) coerente com o registro
da DI, todavia, no campo 5, não há referência ao processo de retificação, como seria
de se esperar, conforme orientam as normas de preenchimento dos Documentos de
Arrecadação Federal. Sem isso, não há como vincular o recolhimento ao
procedimento.
Outrossim, conforme documento que anexamos, pode-se ver que no mesmo dia
13/05/2009, houve registro de várias DI desse mesmo contribuinte, ou seja, houve
vários fatos geradores (períodos de apuração - Campo 2 do DARF) o que
impossibilita identificar para qual retificação desses citados procedimentos se refere
o recolhimento contido no DARF apresentado. Cabe ressaltar que os DARF
referentes a qualquer declaração de importação devem ser declarados na respectiva
DI.
Assim, se esse DARF anexado à impugnação tivesse por objetivo, desde sua origem,
quitação da diferença apurada na retificação pretendida, ele deveria ter sido citado
no pedido de retificação (fls.20) para que seus dados fossem inseridos no campo
“pagamentos” da DI, pela autoridade responsável pela homologação.
Esse pedido não ocorreu (vide novamente documento às fls 20). Ou seja, em síntese,
os valores recolhidos via primeiros DARF estavam aquém dos valores necessários
para a quitação dos tributos; não consta referência ao processo de retificação no
quadro 5 dos DARF; há várias DI registradas na mesma data pelo contribuinte o que
implica que o DARF poderia fazer referência a qualquer delas, já que esses DARF não
foram corretamente preenchidos ou declarados (originalmente ou via solicitação de
retificação) no campo “Pagamento” da DI que o contribuinte pretendesse.
Em síntese, todas as cautelas legais e necessárias para vincular um pagamento via
DARF a um fato gerador foram descumpridas (citar número de processo, declarar
pagamento na DI).
D. Os dois DARF posteriores e complementares, que só foram apresentados na
impugnação, dizem respeito a um período de apuração diverso do período de
apuração da DI em comento, que seria o dia 13/05/2009 (data do registro = data do
fato gerador). Da mesma forma, não foi citado no campo 5 desses documentos o
processo de retificação.
E o mais gravoso, o recolhimento foi feito em 10/11/2009, portanto em data
superior à data do protocolo do pedido de retificação, que ocorreu em 22/10/2009.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
7
É de se verificar que o processo de retificação, quando de seu protocolo, já deveria
estar instruído com a comprovação do recolhimento da diferença dos tributos
eventualmente devidos, pois o protocolo é um ato de oficio que formaliza a ciência
do interessado quanto à obrigação tributária e dá início ao procedimento fiscal, nos
termos do art. 7o, I do Dec. 70235/72. E o § 1o desse mesmo artigo determina que o
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
Com referência à quarta questão, afirmamos que reconhecemos a validade dos
recolhimentos referidos nos quatro DARF apresentados na impugnação, conforme
telas do SIEF anexas ao processo, mas, do jeito que se apresentam, não era possível,
como ainda não é, possível vinculá-los aos valores contidos no auto de infração.
Entendemos, também, que esses pagamentos não são suficientes para configurar
uma denúncia espontânea, uma vez que esse instituto requer pagamento completo
e tempestivo de todo o valor dos tributos devidos, antes de qualquer ato de ofício do
órgão fiscalizador.
Uma vez protocolado o pedido de retificação, nesse pedido (fls.22), se, de fato, o
contribuinte intentava imputar esses pagamentos, deveria ter solicitado a
retificação do campo “Pagamentos” da DI, com os dados dos DARF, documentos
esses que, como dito, deveriam também ter sido anexados. Se isso tivesse ocorrido,
mesmo sendo DARF com preenchimento inadequado, teria como se admitir a
vinculação dos pagamentos ao processo. Mas isso não ocorreu.
Além disso, pagamentos parcelados (os primeiros DARF foram tempestivos, os
segundos foram depois do protocolo), conforme jurisprudência que acostamos aos
autos, não são aceitos para configuração do instituto beneficiador.
Os créditos contidos nos DARF em comento poderão ser considerados e imputados
ao crédito tributário definitivo, ao final do julgamento, caso sejam retificados em
seus campos 2 e 5, a pedido do interessado, nos termos da Instrução Normativa RFB
672/2006. Mas, ressalte-se, justamente por não estarem aptos a configurar a
espontaneidade, conforme esclarecido acima, não têm o poder de elidir a multa
lançada.
Por fim, todos os documentos citados foram anexados à parte, no presente
processo.”

Cientificado da diligência requisitada pela câmara baixa, em 25/07/2018, a
recorrente apresentou, em 23/08/2018, a manifestação de fls. 145/175, na qual praticamente
aduziu novas razões de defesa, a seguir, resumidamente, elencadas.

Reitera a nulidade da autuação pela ausência de tributo a recolher, visto que, no
seu entendimento, já foram recolhidos a diferença de PIS/COFINS e os acréscimos legais, motivo
pelo qual protesta contra a conclusão da diligência de que faltou comprovação da correlação entre
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
8
as os DARF e as importações realizadas, uma vez que os pagamentos correspondem exatamente
aos valores informados nas notas fiscais.

Informa que protocolou pedido de retificação com recolhimento da diferença
apurada na DI n. 09/0594638-8, apesar de a autoridade fiscal ter informado a não localização de
documentos referentes aos itens 1 e 2 da resolução de diligência, referentes à retificação da
declaração de importação.

Consigna que os recolhimentos foram devidamente realizados e comprovados nos
DARF de fls. 99/100, cujos valores estão detalhadamente descritos nas notas fiscais anexadas à
manifestação, o que denota não só ter havido recolhimento como ter sido feito antes da lavratura
do auto de infração.

Assevera que o próprio auditor fiscal confirmou terem sido recolhidos os valores em
sua integralidade, inclusive mediante apresentação de telas do SIEF (fls. 135), não havendo que se
falar em parcelamento.

Ressalta que o segundo DARF, tanto de PIS quanto de COFINS, complementou o
valor do primeiro documento, nos termos do quadro demonstrativo às fls. 09 e comprovantes
acostados às fls. 97/100.

Sustenta que o auto de infração deve ser declarado nulo porquanto tenta aplicar à
impugnante dupla tributação da obrigação principal decorrente de uma equivocada imputação do
pagamento.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal delimitou, dentro da referida operação de
importação, o Registro da Declaração de Importação do despacho aduaneiro, como o momento da
exigência do referido tributo.

Nessa mesma linha, faz citação da Lei n. 10.865/2004, do Decreto-Lei n. 37/66, do
Decreto-Lei n. 2.472/88, e do Decreto n. 6.759/2009, bem como das instruções normativas
correlatas, que identificam que o fato gerador se daria com a entrada do produto estrangeiro no
território aduaneiro, especificadamente na data do registro na repartição aduaneira, sendo a base
de cálculo o valor aduaneiro apurado segundo as regras do GATT, atual OMC.

No mesmo sentido, pontua que o fato gerador, nos termos do art. 3o da Lei n.
10.865/2004 trata-se do efetivo registro da DI, e não sua mera antecipação, o que considera
evidente privilégio e favorecimento ao aparelho de arrecadação fiscal do Estado, com o qual a
recorrente jamais se opôs.

Considera que, tecnicamente, o fato gerador, nos termos do art. 3o da Lei n.
10.865/2004, é o efetivo registro da DI e não a sua mera antecipação, de modo que não poderia
aplicar à recorrente o mesmo regramento dispensado aos que recolhem com atraso por mera
desídia.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
9

Rememora que o CTN, em seu artigo 100, parágrafo único, preceitua
expressamente que a observância pelos contribuintes das normas tributárias exclui a imposição de
penalidade e cobrança de juros de mora.

Traz à baila as considerações exaradas pelo MM. Juízo da 13a Vara Federal da Seção
Judiciária da Bahia no julgamento do Mandado de Segurança tombado sob n. 2008.33.00.014131-
8, em que fulminara o lançamento fiscal que tinha por objeto a mesma temática dos presentes
autos.

Esclarece que este entendimento está se consolidando favoravelmente à recorrente
no âmbito do Poder Judiciário, como é o caso da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança n. 0445173120144013300, conforme sentença acostada aos autos e ainda sujeita a
confirmação pelo duplo grau de jurisdição em recurso de apelação à época da manifestação.

Ao final, requer a improcedência do auto de infração, em virtude da necessidade de
aplicação do instituto da denúncia espontânea, visto que o sujeito passivo apresentou
espontaneamente os novos números envolvidos, sem qualquer ato de iniciativa da administração
pública.

Ao retornar da diligência fiscal, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza/CE, no exercício de sua competência julgadora de primeira instância
administrativa, apreciou a impugnação apresentada pela empresa Caraíba Metais S/A, bem como
sua manifestação de fls. 145/175, e proferiu o acórdão DRJ/FOR n. 08-44.638, ao julgar pela sua
total improcedência no sentido de manter a integralidade do crédito tributário vinculado à DI n.
09/0594638-8, nos termos da ementa que a seguir se transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/05/2009
IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VALOR ESTIMADO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TRIBUTOS. LANÇAMENTO. MULTA DE
OFÍCIO. No caso de declaração do valor estimado da mercadoria, em virtude de o
preço a pagar depender de fatores a serem implementados após a importação, o
contribuinte deve retificar a Declaração de Importação para fazer constar o valor
definitivo e efetuar o pagamento da diferença de tributos com os acréscimos legais
previstos para recolhimento espontâneo. Descumprida essa obrigação, é cabível o
lançamento dos impostos e contribuições acrescidos de juros de mora e da multa
de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em sede de preliminar, a ínclita turma julgadora afasta a hipótese de configuração
de renúncia às instancias administrativas, porquanto o sujeito passivo cita em seu favor a
existência do Mandado de Segurança n. 44517.31.2014.4.01.3300, impetrado perante a 6a Vara
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
10
Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, para supostamente discutir a matéria em sede
judicial.

Todavia, pelo teor da sentença prolatada em referido processo judicial, apresentada
pelo sujeito passivo por ocasião da diligência realizada na unidade preparadora de origem,
observa-se que a matéria ali discutida, embora análoga à em exame nos presentes autos, diz
respeito especificamente ao crédito tributário vinculado à Declaração de Importação n.
14/1072785-0, não aplicável na espécie que ora se escrutina, razão pela qual a câmara baixa
prosseguiu com o julgamento para avançar na análise de mérito da impugnação.

Ainda em sede de preliminar, a c. turma julgadora consignou que as decisões
judiciais ou administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, à luz do art. 100 do
Código Tributário Nacional, não constituem normas complementares de direito tributário e não
podem ser estendidas a outros casos, salvo quando lhes for atribuída eficácia erga omnes, de
modo que, no caso concreto, devem ser recepcionadas como simples elementos argumentativos
da recorrente.

Quanto ao mérito, a 7a Turma Julgadora da DRJ/FOR, por meio do acórdão n. 08-
44.638, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário na sua integralidade.

Em relação ao momento da ocorrência do fato gerador, a turma julgadora entendeu
ser improcedente o argumento de que, no caso do despacho antecipado, o fato gerador somente
ocorreria quando da retificação da Declaração de Importação, em contrariedade ao que prevê a
legislação, que é a data do registro da declaração de importação e não de sua retificação, com
fundamento nos dispositivos citados da IN SRF n. 175, de 17/07/2002, da IN SRF n. 680, de
02/10/2006, e do art. 73 do Decreto n. 6.759/2009.

Quanto à alegação de pagamento relativo às diferenças de PIS-Importação e
COFINS-Importação vinculadas à DI n. 09/0594638-8, a colenda turma julgadora da DRJ/FOR
entendeu que não houve a sua efetiva demonstração.

Vejamos o ponto fulcral do acórdão recorrido, conforme abaixo:
“No caso concreto, conforme apontou a fiscalização, o sujeito passivo até requereu
a retificação da DI no 09/0594638-8 dentro do prazo por ele solicitado (180 dias),
mas não juntou aos autos do processo respectivo (no 11613.000208/2009-83)
qualquer prova do recolhimento das diferenças de PIS/PASEP-Importação e de
Cofins-Importação devidas nessa importação em função da alteração dos preços
das mercadorias posteriormente ao desembaraço aduaneiro da referida DI, o que
deu ensejo à lavratura do auto de infração para exigência de tais diferenças,
acrescidas dos juros de mora e das multas de ofício, em consonância com o previsto
no § 4o do art. 22 da Instrução Normativa SRF no 327, de 2003.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
11
Conforme a documentação acostada aos autos, os fatos relacionados ao
lançamento das diferenças das contribuições sociais ocorreram na seguinte ordem
cronológica:
− 13/05/2009: registro da DI no 09/0594638-8;
− 18/05/2009: desembaraço da DI no 09/0594638-8;
− 28/09/2009: pagamentos feitos mediante DARF (fls. 100);
− 23/10/2009: pedido de retificação da DI no 09/0594638-8;
− 10/11/2009: pagamentos feitos mediante DARF (fls. 99);
− 13/11/2009: ciência do auto de infração.
Observa-se que os pagamentos aduzidos pela impugnante às fls. 100 ocorreram no
interregno entre o desembaraço da DI e o pedido de retificação da DI no
09/0594638-8, tendo sido feitos, entretanto, sem quaisquer declarações, atos ou
informações que os vinculassem à DI, não se encontrando, por outro lado, nos
autos do processo no 11613.000208/2009-83, formalizado com vistas à retificação
da DI, nenhuma referência a esses pagamentos, os quais, além do mais, não seriam
suficientes para a quitação dos valores devidos em face da alteração do preço da
mercadoria, não preenchendo os requisitos para se beneficiar dos efeitos da
denúncia espontânea.
A fiscalização bem esclareceu a situação, quando assim informou, em sede de
diligência:
A. Não foram apresentados DARF, para a devida instrução do processo, no
ato da protocolização do pedido de retificação, conforme se pode abstrair da
informação contida no rodapé do requerimento às fls. 20.
B. Os valores dos dois primeiros DARF referentes a PIS e COFINS
apresentados somente na Impugnação, não condizem com os valores das
diferenças devidas na retificação. Quanto à contribuição para o PIS, por
exemplo, seria devido um valor de R$ 172.009,55, porém, no DARF consta
um “valor principal” de R$ 67.120,67. Muito aquém, portanto, do que
deveria ter sido recolhido. O mesmo ocorreu com a COFINS.
C. Os dois primeiros DARF, com contribuições recolhidas em 10/11/2009,
portanto, antes do protocolo do pedido de retificação, que se deu em
22/10/2009, fazem referência a um “período de apuração” (campo 2 do
DARF) coerente com o registro da DI, todavia, no campo 5, não há referência
ao processo de retificação, como seria de se esperar, conforme orientam as
normas de preenchimento dos Documentos de Arrecadação Federal. Sem
isso, não há como vincular o recolhimento ao procedimento.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
12
Outrossim, conforme documento que anexamos, pode-se ver que no mesmo
dia 13/05/2009, houve registro de várias DI desse mesmo contribuinte, ou
seja, houve vários fatos geradores (períodos de apuração – Campo 2 do
DARF) o que impossibilita identificar para qual retificação desses citados
procedimentos se refere o recolhimento contido no DARF apresentado.
Cabe ressaltar que os DARF referentes a qualquer declaração de importação
devem ser declarados na respectiva DI. Assim, se esse DARF anexado à
impugnação tivesse por objetivo, desde sua origem, quitação da diferença
apurada na retificação pretendida, ele deveria ter sido citado no pedido de
retificação (fls.20) para que seus dados fossem inseridos no campo
“pagamentos” da DI, pela autoridade responsável pela homologação.
Esse pedido não ocorreu (vide novamente documento às fls 20). Ou seja, em
síntese, os valores recolhidos via primeiros DARF estavam aquém dos valores
necessários para a quitação dos tributos; não consta referência ao processo
de retificação no quadro 5 dos DARF; há várias DI registradas na mesma
data pelo contribuinte o que implica que o DARF poderia fazer referência a
qualquer delas, já que esses DARF não foram corretamente preenchidos ou
declarados (originalmente ou via solicitação de retificação) no campo
“Pagamento” da DI que o contribuinte pretendesse.
Em síntese, todas as cautelas legais e necessárias para vincular um
pagamento via DARF a um fato gerador foram descumpridas (citar número
de processo, declarar pagamento na DI).
Quanto aos pagamentos juntados às fls. 99, nota-se que, além de também não
corresponderem ao total das diferenças devidas a título de PIS/PASEP-Importação e
Cofins-Importação na DI no 09/0594638-8, não se prestando à quitação dessas
contribuições, foram feitos em data posterior à do pedido de retificação da DI sem
que tivessem a ele de alguma forma sido vinculados, uma vez que nenhuma
declaração, ato ou informação foi apresentado no sentido de associar referidos
pagamentos à referida DI, além de nenhuma alusão a tais pagamentos ter sido feita
nos autos do processo no 11613.000208/2009-83, relativo ao pedido de retificação
da DI, também neste caso não havendo como se atribuir a estes pagamentos, em
consonância com o entendimento expresso na Nota Técnica Cosit no 19, de 2012, os
efeitos da denúncia espontânea.
A respeito desses pagamentos assim também esclareceu a autoridade fiscal, na
citada resposta à diligência requisitada por esta Sétima Turma:
D. Os dois DARF posteriores e complementares, que só foram apresentados
na impugnação, dizem respeito a um período de apuração diverso do período
de apuração da DI em comento, que seria o dia 13/05/2009 (data do registro
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
13
= data do fato gerador). Da mesma forma, não foi citado no campo 5 desses
documentos o processo de retificação. E o mais gravoso, o recolhimento foi
feito em 10/11/2009, portanto em data superior à data do protocolo do
pedido de retificação, que ocorreu em 22/10/2009. É de se verificar que o
processo de retificação, quando de seu protocolo, já deveria estar instruído
com a comprovação do recolhimento da diferença dos tributos
eventualmente devidos, pois o protocolo é um ato de ofício que formaliza a
ciência do interessado quanto à obrigação tributária e dá início ao
procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, I do Dec. 70235/72. E o § 1° desse
mesmo artigo determina que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo.
A autoridade fiscal da unidade de origem ainda aduziu, em relação aos
recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo:
[...] afirmamos que reconhecemos a validade dos recolhimentos referidos nos
quatro DARF apresentados na impugnação, conforme telas do SIEF anexas
ao processo, mas, do jeito que se apresentam, não era possível, como ainda
não é, possível vinculá-los aos valores contidos no auto de infração.
Entendemos, também, que esses pagamentos não são suficientes para
configurar uma denúncia espontânea, uma vez que esse instituto requer
pagamento completo e tempestivo de todo o valor dos tributos devidos,
antes de qualquer ato de ofício do órgão fiscalizador.
Uma vez protocolado o pedido de retificação, nesse pedido (fls.22), se, de
fato, o contribuinte intentava imputar esses pagamentos, deveria ter
solicitado a retificação do campo “Pagamentos” da DI, com os dados dos
DARF, documentos esses que, como dito, deveriam também ter sido
anexados. Se isso tivesse ocorrido, mesmo sendo DARF com preenchimento
inadequado, teria como se admitir a vinculação dos pagamentos ao
processo. Mas isso não ocorreu.
Além disso, pagamentos parcelados (os primeiros DARF foram tempestivos,
os segundos foram depois do protocolo), conforme jurisprudência que
acostamos aos autos, não são aceitos para configuração do instituto
beneficiador.
Os créditos contidos nos DARF em comento poderão ser considerados e
imputados ao crédito tributário definitivo, ao final do julgamento, caso
sejam retificados em seus campos 2 e 5, a pedido do interessado, nos termos
da Instrução Normativa RFB 672/2006. Mas, ressalte-se, justamente por não
estarem aptos a configurar a espontaneidade, conforme esclarecido acima,
não têm o poder de elidir a multa lançada.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
14
As informações fiscais são suficientes para a formação de convicção do julgador, na
medida em que demonstram, com hialina clareza, que os valores recolhidos por
meio dos DARF de fls. 99-100 não foram devidamente vinculados pelo interessado
ao crédito tributário referente à DI no 09/0594638-8, não se beneficiando do
instituto da denúncia espontânea, circunstância que impõe a exigência das
diferenças das contribuições sociais com o acréscimo de juros de mora e da multa
de ofício, conforme a previsão do § 4o do art. 22 da IN SRF no 327, de 2003, não
obstante possa o sujeito passivo, como esclarecido pela autoridade fiscal da
unidade de origem, demandar perante aquela unidade no sentido da retificação da
DI e da imputação proporcional dos pagamentos aos débitos correspondentes.”

No tocante à manifestação do sujeito passivo em relação à diligência, a turma
julgadora ressalta que o sujeito passivo insiste em ter realizado o pagamento do crédito tributário
em sua integralidade, o qual, todavia, não observou as condições para a aplicação do instituto da
denúncia espontânea, sem embargo da possibilidade de o sujeito passivo demandar perante a
unidade de origem a retificação da DI e a imputação proporcional dos pagamentos, conforme
orientação da própria autoridade fiscal nas informações prestadas às fls. 130/133.

A respeito da aplicabilidade do art. 100 do CTN, o acórdão recorrido também
rejeitou as alegações defensivas, porquanto a fiscalização demonstrou sobejamente, em sede de
diligência fiscal, que o crédito tributário devido a título de PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, vinculado à DI n. 09/0594638-8, não foi pago integralmente no momento do registro
da DI e as diferenças devidas em face da alteração no preço final da mercadoria não foram
recolhidas em conformidade com a legislação de regência da matéria.

Com relação aos acréscimos legais devidos nos recolhimentos espontâneos, o
acórdão recorrido registrou que a RFB adotou, igualmente, o entendimento da PGFN exarado no
Parecer PGFN/CRJ/N. 2113/2011, que foi aprovado pelo Ato Declaratório PGFN n. 04/2011, no
sentido da exclusão da multa moratória apenas quando ficar configurada a denúncia espontânea,
nos moldes do art. 138 do CTN.

Por fim, a respeito do pedido de processamento da retificação da declaração de
importação, o acórdão recorrido entendeu não haver amparo legal para a apreciação de tal
matéria pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, por se tratar de questão
estranha à lide e não se encontrar no rol de competências regimentais daquele colegiado, o qual
foi objeto, inclusive, de demanda específica nos autos do processo administrativo n.
11613.000208/2009-83, formalizado perante a unidade preparadora de origem, a quem compete
a apreciação do feito.

Ciente em 07/12/2018 do acórdão n. 08-44.638 da DRJ/FOR, interpôs recurso
voluntário em 07/01/2019, reiterando os argumentos já lançados em sua impugnação, os quais
distribuiu nos seguintes tópicos: preliminarmente, a não configuração de renúncia às instâncias
administrativas e da não vinculação dos órgãos julgadores às decisões desprovidas de eficácia
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
15
normativa; da preliminar de nulidade, em decorrência do recolhimento espontâneo; e no mérito,
do fato gerador das contribuições incidentes sobre a importação dos acréscimos moratórios; da
denúncia espontânea; das inconsistências apresentadas na informação fiscal SAATA/ALF/SDR N.
5/18; do atendimento aos procedimentos indicados pela RFB para preenchimento dos DARFS; da
necessidade no processamento da retificadora. E, por fim, no pedido, requer a nulidade do
lançamento fiscal e, sucessivamente, a improcedência do lançamento, haja vista que, no seu
entendimento, a recorrente não teria incorrido em nenhuma infração, aplicando-se o instituto da
denúncia espontânea.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
I.1. Da competência para julgamento.

Em virtude da norma contida no art. 65 do Anexo da Portaria MF n. 1634, de 21 de
dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, este colegiado é competente para apreciar o feito.
I.2. Do conhecimento

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
I.3. Da preliminar de não configuração às instâncias administrativas e de não vinculação dos
órgãos julgadores às decisões desprovidas de eficácia normativa.

De início, alega a recorrente que o acórdão vergastado estaria desprovido de
fundamento ao afastar a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
44517.31.2014.4.01.3300 sob os argumentos de que (i) a matéria discutida no Mandado de
Segurança, cuja sentença foi colacionada junto à manifestação de fls. 145/175, diz respeito
especificamente, ao crédito tributário pertinente à Declaração de Importação n. 14/1072785-0, de
modo que a seu ver não se aplicaria ao presente caso; (ii) não vinculação dos órgãos julgadores às
decisões desprovidas de eficácia normativa, justamente para tratar da sentença objurgada.

Consigna a recorrente que o Mandado de Segurança n. 44517.31.2014.4.01.3300
utilizou a Declaração de Importação n. 14/1072785-0 apenas a título de exemplo, sendo de cunho
amplo o pedido de pagamento da diferença verificada através do certificado de arqueação, com os
devidos acréscimos legais, nos moldes do caput do artigo 7o da Instrução Normativa n. 1282.

Explicita que o intento, naquela ação judicial, é o de que a administração se
abstenha de cobrar multa de ofício e de mora quando houver diferença na base de cálculo entre a
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
16
Declaração de Importação registrada antecipadamente e o Certificado de Arqueação emitido pela
pesagem no momento da descarga direta, estritamente dentro do prazo de lei, quitando
integralmente a diferença mediante DARF, conforme dispõe o art. 7o e seu §1o da Instrução
Normativa n. 1282/2012.

Reitera que o mandamus tem por intento resguardar a continuidade do seu direito
de espontaneamente retificar o pagamento do tributo, estritamente dentro do prazo legal,
quando for constatada diferença entre a Declaração de Importação Antecipada e a arqueação
realizada pela receita federal, sem que lhe sejam aplicadas penalidades legais.

Acrescenta que a sua menção nos presentes autos teria apenas a finalidade de
demonstrar que naquele caso foram utilizados os mesmos parâmetros para a retificação da
declaração de importação, com os respectivos pagamentos dos tributos, e não se pretendeu fazer
uma vinculação direta estrita do processo judicial ao presente processo administrativo fiscal.

Não assiste razão à recorrente neste ponto.

Com efeito, o citado mandado de segurança tem por objeto o afastamento de
penalidades em caso de recolhimento e, portanto, de denúncia espontânea, vinculado à outra
declaração de importação, que não está abrangida pelo objeto do presente processo
administrativo fiscal.

A serem acolhidas as alegações da recorrente, de que a referida ação judicial tem
um escopo mais abrangente para toda e qualquer declaração de importação, e não apenas para a
DI circunscrita naquela demanda, seria peremptória a rejeição do seu recurso voluntário em
virtude da concomitância de instâncias, e vedada sua análise por aplicação da Súmula CARF n. 01,
a qual estabelece que a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo importa em renúncia às
instâncias administrativas, permitindo apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Todavia, como a própria recorrente diz que se valeu do mandado de segurança
apenas de forma exemplificativa, sem pretender vinculação estrita do processo judicial à contenda
administrativa em espécie, não se vislumbra falta de fundamento no acórdão recorrido quanto a
este ponto. Pelo contrário, salta à vista a contradição inerente ao argumento defensivo, na
medida em que sustenta, por um lado, que o escopo da demanda judicial seria abrangente para
toda e qualquer situação, e por outro, que a sua utilização no bojo do presente PAF teria uma
conotação meramente ilustrativa.

Nesse sentido, verifico até mesmo convergência de opiniões entre o acórdão e a
peça defensiva quanto ao alcance da decisão judicial proferida no mandado de segurança em
referência, na medida em que o acórdão lhe conferiu tratamento de reforço argumentativo da
tese delineada pela recorrente, enquanto esta última declarou de forma expressa que sua
indicação tem caráter meramente exemplificativo.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
17

Embora a recorrente não tenha formulado especificamente nenhum pedido nesta
primeira preliminar suscitada, mas apenas manifestado sua discordância com a fundamentação do
acórdão a respeito da ausência de concomitância de instâncias, rejeito a preliminar, por entender
que a DI objeto dos presentes autos não está submetida ao quadro fático probatório do indigitado
mandado de segurança e, portanto, não configurada a situação prevista na Súmula n. 01 do CARF.
I.4. Da preliminar de nulidade.

Afirma a recorrente ser nula de pleno direito a autuação fiscal, em razão do suposto
recolhimento espontâneo dos tributos cobrados na declaração de importação, o que, no seu
entendimento, teria ocorrido antes da intimação do procedimento em epígrafe.

Pretende que os documentos de fls. 97/100 dos autos (DARF) constituam a prova
cabal e definitiva do pagamento dos tributos incidentes sobre a operação de importação.

Sustenta não haver qualquer discrepância entre os valores recolhidos e os valores
autuados, os quais consistem no mesmo montante principal, não considerada a multa moratória,
em virtude do recolhimento da denúncia espontânea, expressando o recolhimento das diferenças
de PIS/COFINS juntamente com os juros moratórios.

A questão em análise necessita ser separada em dois aspectos que, a meu ver, são
bastante distintos: primeiro, o da alegada prova de pagamento pelos DARF juntados às fls. 97/100;
segundo, o dos requisitos legais para a decretação de nulidade do auto de infração.

Quanto ao primeiro ponto, o do pagamento, não assiste razão à recorrente.

Analisando-se os documentos de fls. 97/100, causa espécie à primeira vista o fato
de existirem 4 (quatro) DARF para uma única DI, os quais possuem períodos de apuração distintos,
datas de vencimento e de pagamento distintas.

Se não, vejamos um quadro-resumo dos DARF, dispostos em ordem cronológica dos
seus respectivos pagamentos, conforme tabela abaixo:
DARF
Per. de Apuração
Data de Venc.
Data de Pag.
Vl. Principal
(1o) Cód. 5629
10/06/2009
30/09/2009
28/09/2009
R$483.124,52
(1o) Cód. 5602
10/06/2009
30/09/2009
28/09/2009
R$104.888,86
(2o) Cód. 5629
13/05/2009
30/11/2009
10/11/2009
R$309.161,91
(2o) Cód. 5602
13/05/2009
30/11/2009
10/11/2009
R$67.120,67
Vl. Total
x
x
x
R$964.295,96

Deve-se registrar que o pedido de retificação da DI, conforme se observa da fl. 20,
foi apresentado pela recorrente à autoridade aduaneira do Porto de Aratu, na Bahia, em
23/10/2009, enquanto o pagamento dos dois primeiros DARF – cuja vinculação à respectiva DI não
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
18
restou comprovada – data de 28/09/2009, os quais se referem ao período de apuração de tributos
incidentes em 10/06/2009 e não guardam relação de pertinência com o período de ocorrência do
fato gerador, na medida em que este corresponde ao registro da declaração de importação.

Por sua vez, os dois segundos DARF – os quais possuem períodos de apuração
correspondentes à data da operação de importação, a qual remonta a 13/05/2009, e que também
não foram vinculados pelo sujeito passivo à DI em espécie, por ocasião do seu pedido de
retificação.

Até se poderia imaginar que estes dois últimos fossem pagamentos
complementares, para se alcançar o somatório da totalidade das diferenças de tributos devidas e
autuadas, desde que seu pagamento tivesse sido realizado antes do pedido de retificação.
Todavia, o pagamento dos dois segundos DARF ocorreu apenas em 10/11/2009, mais de 20 (vinte)
dias depois do pedido de retificação da DI.

Ou seja, nem os segundos DARF foram pagos antes do pedido de retificação, nem os
primeiros DARF foram pagos no período de apuração da operação de importação.

Daí se revela a fragilidade da prova do alegado pagamento, que não pôde ser
corroborada pela diligência fiscal precisamente porque o sujeito passivo não se desincumbiu do
ônus de realizar a vinculação da DI aos respectivos pagamentos, os quais podem se referir a
quaisquer outras importações efetivadas pela recorrente no período.

É plausível deduzir, inclusive, que o sujeito passivo possa ter se utilizado dos dois
primeiros DARF, relativos a tributos incidentes em outro período de apuração, para compor o
saldo de imposto referente ao período de apuração da DI objeto da autuação e, posteriormente,
proceder ao complemento da diferença do saldo por meio do recolhimento dos dois segundos
DARF, fazendo uma conta de chegada para atingir o somatório da totalidade do valor principal do
auto de infração.

Também causa estranheza o fato de os respectivos DARF apenas terem sido
apresentados pela recorrente em sede de impugnação administrativa, e não por ocasião do
pedido de retificação da DI, como é usual e determinado pela legislação tributária.

Não há dúvida de que, caso o sujeito passivo tivesse procedido à retificação
mediante a comprovação de pagamento dos DARF, ainda que em valores insuficientes, estes
certamente teriam sido imputados pela fiscalização como parte do pagamento do débito.

E se nenhuma imputação ocorreu foi precisamente porque o contribuinte apenas
teria realizado parte do pagamento após a lavratura do auto de infração, isso se considerarmos
que os segundos DARF estejam realmente vinculados à DI objeto da autuação, o que também não
foi possível se verificar por omissão não da fiscalização, que realizou diligência nesse sentido, mas
do próprio sujeito passivo, que não apresentou o DARF, nem o vinculou, via sistema, ao processo
do pedido de retificação da DI.

Reitere-se a manifestação fiscal a esse respeito à fl. 130:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
19
“Com referência à quarta questão, afirmamos que reconhecemos a validade dos
recolhimentos referidos nos quatro DARF apresentados na impugnação, conforme
telas do SIEF anexas ao processo, mas, do jeito que se apresentam, não era possível,
como ainda não é, possível vinculá-los aos valores contidos no auto de infração.”

Ainda que se pudesse eventualmente vincular, não os primeiros, mas os dois
últimos DARF à DI objeto da autuação, para fins de imputação de pagamento, seria imperioso que
tal fato ocorresse antes, e não depois, da lavratura do auto de infração.

Observe-se que o auto de infração foi lavrado em 08/11/2009, enquanto o
pagamento dos dois DARF, correspondentes ao período de apuração da DI objeto da autuação,
somente ocorreu em 10/11/2009, isto é, 2(dois) dias depois, e mesmo assim em quantia inferior
ao valor principal do débito, salvo se considerados os dois primeiros DARF para o cômputo do
saldo total das diferenças apuradas pela fiscalização, o que não se pode fazer haja vista se
referirem a período de apuração diverso do correspondente ao fato gerador em tela.

Assim, não comprovado o pagamento integral do débito antes do início da
fiscalização, e tampouco vinculados os DARF à DI objeto da autuação no pedido de retificação, não
cabe ao sujeito passivo postular que a autoridade julgadora se substitua à unidade preparadora no
dever de verificar não apenas a veracidade dos pagamentos, o que pôde ser constatado na
diligência fiscal, mas principalmente se estes se referem aos fatos geradores objeto da autuação
fiscal, mormente quando o próprio devedor deixou de cumprir os procedimentos necessários
relativos às obrigações acessórias previstas na legislação tributária para proceder ao ato de
retificação da DI.

No tocante ao segundo aspecto da alegação de nulidade, cumpre salientar que o
Decreto n. 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, é específico e taxativo ao
determinar as hipóteses de nulidade do ato praticado ou da decisão proferida pela autoridade
fiscal. Confira-se:

Decreto n. 70.235/72
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

No artigo seguinte, o referido decreto especifica os efeitos das demais
irregularidades, incorreções e omissões não suscetíveis de serem enquadradas nos incisos I e II do
art. 50. Se não, vejamos:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
20

Com efeito, as nulidades previstas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72 são bastante
restritivas e, fora as questões de incompetência do agente, traz expressamente a necessidade de
preterição do direito de defesa para que um ato seja declarado nulo.

As questões discutidas no presente processo não se referem à incompetência do
agente e tampouco configuram preterição ao direito de defesa do contribuinte, uma vez que o
único pagamento que poderia ser imputado ao débito objeto da autuação ocorrera de forma
incompleta e intempestiva, isto é, em valor insuficiente e após a lavratura do auto de infração.

Quanto ao pagamento realizado antes da lavratura do auto de infração, este não
pode de nenhuma maneira ser imputado ao fato gerador da DI objeto da autuação, vez que se
refere a contribuições incidentes em outro período de autuação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
II. Do mérito.

A recorrente informa ser empresa genuinamente nacional do ramo metalúrgico,
situada em município de Dias D’Ávila, junto ao Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, e atuar como
produtora de catodo eletrolítico, com reconhecimento internacional entre as mais importantes
metalurgias de cobre do mundo.
Aduz que para o regular exercício de suas atividades, a recorrente freta
constantemente navios exclusivos para o transporte de concentrado de sulfetos de minério de
cobre (vulgo concentrado de cobre), embora haja uma parcela de concentrado adquirida no
mercado interno.
Destaca que o contrato celebrado para a compra e venda de cobre se caracteriza
pela particularidade de não se conhecer sua real precificação em momento inicial de negociação,
uma vez que o valor exato da operação só pode ser encontrado após a realização de um processo
de análise química dos materiais, além da apuração de sua cotação na bolsa de Londres, por se
tratar de uma commodity, o que normalmente só vem a ocorrer 180 dias após a chegada do
produto em território nacional.
Nesse contexto de negociação dos contratos internacionais do minério de cobre, a
recorrente registra suas declarações de importação na modalidade de despacho antecipado, e
realiza antecipadamente o pagamento provisório dos tributos incidentes na operação, cuja fatura
poderá ser complementada após as análises de ajustes do respectivo produto.
Por conseguinte, as contribuições do PIS e da COFINS-Importação debitadas via
sistema SISCOMEX são calculadas com parâmetro nessa fatura provisória, que se vale de uma base
de cálculo meramente estimada (seja pela concentração do produto, seja pela sua cotação em
bolsa). Assim, o valor aduaneiro será tributado de acordo com o aferido e expresso nos laudos
emitidos das análises laboratoriais dos concentrados feitos a posteriori.
Todavia, o auto de infração combatido foi lavrado em decorrência de recolhimento
da diferença de contribuição encontrada na DI supracitada, por insuficiência de recolhimento do
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
21
PIS e da COFINS incidentes na importação, em consequência do pedido de retificação da
declaração de importação realizado em face da alteração do valor e do nível de pureza e
composição do produto, elementos que influenciam na base de cálculo dos referidos tributos, os
quais somente podem ser corretamente apurados a posteriori pelo adquirente.

Relata a fiscalização à fl. 132 que “Uma vez protocolado o pedido de retificação,
nesse pedido (fls.22), se, de fato, o contribuinte intentava imputar esses pagamentos, deveria ter
solicitado a retificação do campo “Pagamentos” da DI, com os dados dos DARF, documentos esses
que, como dito, deveriam também ter sido anexados. Se isso tivesse ocorrido, mesmo sendo DARF
com preenchimento inadequado, teria como se admitir a vinculação dos pagamentos ao processo.
Mas isso não ocorreu.”

Não obstante isso, a recorrente insiste em sustentar a tese de irregularidade da
cobrança de multa de mora uma vez que adota como petição de princípio o ter havido pagamento
antes da lavratura do auto de infração, mesmo quando, em relação ao segundo grupo de DARF –
na ordem cronológica dos pagamentos – foi claramente intempestivo e insuficiente para a
quitação do débito tributário.

Como foi possível verificar, não houve recolhimento anterior ao procedimento de
fiscalização e subsiste até mesmo dúvida razoável se algum dos recolhimentos apresentados pelo
sujeito passivo em sede de impugnação poderia sequer ser relacionado ou imputado ao débito em
questão, porquanto não se procedeu à necessária vinculação do DARF na forma e no prazo
previsto na legislação tributária.
II.1. Do fato gerador e dos acréscimos moratórios.
A recorrente defende a tese de que, no caso do despacho antecipado, o fato
gerador das contribuições só ocorre no momento do pedido de retificação da declaração de
importação, ato que designa por “declaração definitiva”.

Assevera que o fato gerador das referidas contribuições incidentes sobre a
importação está ligado à entrada de mercadoria no território nacional, em consonância com o
disposto no art. 153, inciso I, da Constituição Federal, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal
já delimitou o registro da declaração de importação do despacho aduaneiro como o momento da
exigência do tributo.

Esclarece a recorrente que o primeiro pagamento realizado se trata de uma
antecipação que beneficia somente ao fisco, tendo em vista que se baseia no registro antecipado
da declaração de importação, o qual não utiliza como base o registro definitivo da importação, o
qual, segundo afirma, seria o momento legítimo da exigência do recolhimento do tributo aos
cofres públicos.

Aduz que a Lei n. 10.865/2004, o Decreto-Lei n. 37/66, o Decreto-Lei n. 2.472/88, o
Decreto n. 6.759/2009 e as instruções normativas correlatas, identificam que o fato gerador se
daria com a entrada do produto estrangeiro no território nacional, especificamente na data do
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
22
registro na repartição aduaneira, e que a base de cálculo do valor aduaneiro deve ser apurada
segundo as normas do GATT e da OMC.

Reforça que o fato gerador, nos termos do art. 3o da lei n. 10.865/2004, seria o
efetivo registro da DI, e não sua mera antecipação, a qual resulta em privilégio ao fisco contra o
qual a recorrente jamais se opôs. Para fundamentar seu argumento, cita o art. 11 da Instrução
Normativa RFB n. 680/2006, o qual determina que o pagamento dos tributos e contribuições
federais será efetuado no ato do registro da respectiva DI ou da sua retificação.

Argumenta que a regra do art. 11 da IN RFB n. 680/2006 abre uma exceção para a
modalidade do despacho aduaneiro, pela qual o registro de declaração e o recolhimento dos
tributos incidentes na operação ocorrem de forma antecipada, o que por conseguinte acontece
antes da chegada e da quantificação da mercadoria, mediante uso de um valor provisório e
presumido.

A recorrente fundamenta-se, ainda, nos dispositivos contidos no art. 3o, inciso I, e
no art. 4o, inciso I, ambos da Lei n. 10.865/2004, a partir dos quais conclui ser a data do registro
definitivo da declaração de importação o momento efetivo da ocorrência do fato gerador das
referidas contribuições.

Alega que pensar de outro modo seria admitir que o legislador teria criado um
mecanismo de punição para o contribuinte que realiza o despacho antecipado, uma vez que este
sempre estaria sujeito aos acréscimos moratórios exigidos por ocasião da retificação da declaração
de importação.

Ressalta que a multa é penalidade aplicável aos ilícitos tributários, todavia, entende
que não incorreu em nenhuma hipótese de ilícito, haja vista ter procedido durante a operação de
desembaraço aduaneiro em estrita observância das instruções normativas editadas pela Receita
Federal do Brasil, com referência expressa ao artigo 22, caput, e §1o, da Instrução Normativa RFB
n. 327/2003, dispositivos quem autorizam a retificação do valor estimado pelo importador no
prazo de até noventa dias quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da
Declaração de Importação.

No intuito de corroborar seus argumentos, a recorrente destaca ter sido
exatamente este o entendimento da mesma turma da DRJ/FOR, prolatora do acórdão recorrido,
no processo administrativo fiscal n. 11613.000162/2008-11, em que esta julgou auto de infração
sobre a mesma matéria, também constituído contra a recorrente, o qual fora cancelado com base
nos mesmos fundamentos da tese defensiva para ser afastada a multa decorrente da suposta
infração por diferença entre preço declarado e preço efetivamente praticado.

Disso conclui a interessada que o acórdão recorrido seria ilegal, não devendo ser
aplicado nenhum acréscimo moratório sobre as diferenças das contribuições apuradas na
declaração de importação retificadora.

Não assiste razão à recorrente.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
23

Analisando a legislação pertinente ao assunto temos, no ponto de interesse e com
os destaques de estilo, as seguintes disposições normativas:
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das
informações prestadas, ou inclusão de outras, será feita pelo importador ou pela
autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.”
Instrução Normativa SRF no 175/2002
“Art. 7o Fica dispensada a retificação da declaração de importação na hipótese de
falta de mercadoria descarregada, relativamente à quantidade manifestada.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica quando: (Renumerado pela Instrução
Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
I - a retificação for decorrente de falta superior a cinco por cento em relação
ao peso manifestado ou envolver alteração do valor cambial contratado; ou
II - houver interesse justificado do importador em proceder a retificação.
§ 2o Para efeitos de aplicação do disposto no caput deste artigo, bem como das
sanções aplicáveis pela diferença apurada, será levada em consideração a exclusão
de água e sedimentos, mencionada no § 2o do art. 5o. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 855, de 08 de julho de 2008)
Art. 8o Na hipótese de retificação da declaração de importação o importador deverá
apresentar a respectiva solicitação à unidade local da SRF responsável pelo
despacho aduaneiro, instruída com os documentos justificativos e, quando for o
caso, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o
recolhimento da diferença de impostos apurada, com os acréscimos legais
previstos para os recolhimentos espontâneos, no prazo de vinte dias, contado da
assinatura do Termo de Responsabilidade referido no § 1o do art. 4o.”
Instrução Normativa SRF no 680/2006
“Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que
tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será
realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento
fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e
instruída com provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos
tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as
relativas a infrações administrativas ao controle das importações, devidos, e
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
24
do atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada
implicar em recolhimento complementar do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o
processo deverá ser instruído também com o comprovante do recolhimento
ou de exoneração do pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à
natureza da mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
I - a compatibilidade com o peso e a quantidade de volumes informados nos
documentos de transporte; e
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no
estabelecimento importador da mercadoria a que se refere, emitida ou
corrigida, nos termos da legislação de regência, com a quantidade e a
natureza corretas.
§ 3o Na situação prevista no § 2o, poderá ser aceito como elemento de
convicção, pela autoridade fiscal, documento emitido por terceiro que tenha
manuseado ou conferido a mercadoria, no exercício de atribuição ou
responsabilidade que lhe foi conferida pela legislação, no País ou no
exterior.
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no
prazo de trinta dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a
decisão, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou
acréscimos de mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de
solicitação de retificação da declaração pelo importador, que venham a ser
apurados em procedimento fiscal serão objeto, conforme o caso, de
lançamento de ofício dos tributos incidentes e penalidades cabíveis ou de
aplicação da pena de perdimento.
§ 6o As divergências constatadas pelo importador, entre as mercadorias
efetivamente recebidas e as desembaraçadas, deverão ser registradas por
esse no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências, modelo 6, nos termos do artigo 392 1 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
25
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de
revisão aduaneira de toda a declaração de importação que, caso necessário,
poderá ser proposta à unidade da SRF com jurisdição para fins de
fiscalização dos tributos incidentes no comércio exterior, sobre o domicílio
do importador.
§ 8o A Coana ou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo.”

Como se vê, os excertos normativos retro transcritos impõem ao pleiteante de
retificação de declaração de importação, processada na modalidade antecipada e ao abrigo da IN
SRF n. 175/2002, o dever de instruir o processo com os documentos justificativos e do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o recolhimento da
diferença de impostos apurada, com os acréscimos legais previstos para os recolhimentos
espontâneos.

Nessa conjuntura, três Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal são
aplicáveis ao caso vertente: a IN SRF n. 175/2002, que dispõe sobre a descarga direta e o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria transportada a granel, a IN SRF n. 680/2006, que
disciplina o despacho aduaneiro de importação, e a IN SRF n. 327/2003, que estabelece normas e
procedimentos para a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadoria importada.

Com respeito ao prazo para retificação do valor aduaneiro, por sua vez, o art. 22 da
IN SRF n. 327/2003 assim dispõe:
IN SRF n. 327/2003
“Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da
Declaração de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações
necessárias à utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a
serem implementados após a importação, devidamente comprovados, o
importador deverá informar essa situação no campo Informações Complementares
da DI e declarar valor estimado.
§1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores
referidos no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do
registro da DI.
§2o O valor estimado será considerado como definitivamente declarado se, findo o
prazo estabelecido conforme o §1o deste artigo, não tiver sido procedida a
retificação da DI.
§3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que
trata o §1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para
recolhimento espontâneo.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
26
§4o No caso de apuração pela autoridade aduaneira, em procedimento de
fiscalização, de diferença de impostos devida, decorrente do descumprimento do
disposto neste artigo, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação.”

Especificamente no que diz respeito à definição do momento de ocorrência do fato
gerador, o art. 3o, inciso I, da Lei n. 10.865/04 dispõe que “o fato gerador será a entrada de bens
estrangeiros no território nacional”, enquanto o art. 4o, inciso I, do mesmo diploma, preceitua que
“para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro
da declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo”.

O art. 13 da Lei n. 10.865/04 também determina que essas contribuições serão
pagas na data do registro da declaração de importação. E, ainda, segundo §1° do art. 20 deste
mesmo diploma, essas contribuições sujeitam-se, no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, do imposto de importação, especialmente quanto a valoração aduaneira.

Por seu turno, o art. 23 do Decreto-Lei n. 37/66, que regulamenta o imposto de
importação e estabelece outras disposições, preceitua que se considera ocorrido o fato gerador na
data do registro, na repartição pública, da declaração de importação, de mercadorias que já
tenham adentrado o território nacional.

A situação retratada nestes autos envolve, no entanto, a simplificação do despacho
aduaneiro, prevista no art. 52 do Decreto-lei n. 37/66, mais especificamente na modalidade de
despacho antecipado, no qual é autorizado o registro da declaração de importação antes da
chegada da mercadoria estrangeira no país, e que permite a informação de um valor aduaneiro
provisório, que tem prazo para ser retificado (90 dias contados do registro da DI), conforme
disposto no art. 22 da IN SRF n. 327/2003, vigente à época dos fatos, sob pena de ser considerado
definitivo e então sujeito à fiscalização.

Nesta regra costuma-se distinguir os dois momentos da definição do fato gerador
do imposto de importação, o que também se aplica aos fatos geradores das contribuições
incidentes naquela mesma operação: o momento do aspecto material da incidência que consiste
na entrada física da mercadoria no território nacional, e o momento dos aspectos temporal, o qual
ocorre no instante do registro da DI nos sistemas de controle aduaneiro e a conseguinte
determinação do montante do tributo devido.

Ao contrário do que supõe a recorrente, o despacho antecipado não se trata de
privilégio ou de favorecimento ao fisco, mas existe como autorização dos órgãos de controle para
a facilitação e adequação dos trâmites aduaneiros para atender a necessidades específicas dos
agentes que operam no comércio exterior com determinados produtos, principalmente para
agilizar o despacho de mercadorias transportadas a granel, descarregadas em terminais
graneleiros, facultando a utilização deste regime especial de importação.

Na realidade, o despacho antecipado ocorre a pedido da empresa, no interesse
desta, tendo em vista a natureza de suas operações. É importante lembrar que o despacho
antecipado representa uma inversão da ordem natural do processamento das importações, uma
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
27
vez que o registro da declaração de importação deve acontecer após a efetiva entrada da
mercadoria no país, momento preciso da ocorrência do fato gerador, segundo o art. 1o do
Decreto-Lei n. 37/66.

No caso do despacho antecipado, permite-se o registro da DI antes mesmo de
ocorrido o fato gerador do imposto de importação ou das contribuições incidentes na operação
que incidirá sobre a mercadoria ou produto importado. No presente caso, foi precisamente o que
ocorreu, antes da ocorrência do fato gerador do imposto de importação, a empresa obteve a
faculdade concedida em caráter excepcional de proceder ao despacho da mercadoria e registrar a
DI.

Antes de adentrar no cerne da questão propriamente dita, impõe-se esclarecer que
não compartilho do entendimento de que, na modalidade de despacho aduaneiro antecipado,
quando necessária a retificação da declaração de importação e o valor aduaneiro apresentar-se a
maior, sempre haverá de ser aplicada multa de mora para todos os casos indistintamente.

Com efeito, não há como prevalecer o entendimento de que a norma que rege o
despacho antecipado impede a retificação da declaração se o contribuinte providenciou, dentro
do prazo estipulado pela legislação tributária de regência, o recolhimento integral dos tributos e
contribuições incidentes, acrescidos dos encargos legais previstos para os recolhimentos
espontâneos.

Por outro lado, se o importador não observa os prazos estabelecidos pela
legislação, entendo que em caso de espontaneidade no recolhimento da diferença de tributos,
haverá sim a incidência da multa de mora e dos respectivos juros, pois neste caso o sujeito passivo
efetivamente incorreu em mora do devedor, na modalidade dies interpellat pro homine, elemento
essencial da relação jurídica tributária e decorrente de expressa determinação legal.

Não é este, contudo, o caso em análise nestes autos, uma vez que não se limita ao
debate da incidência ou não da multa de mora, como pretende parecer a recorrente, mas sim de
insuficiência ou ausência de recolhimento após o início do procedimento de fiscalização.

Deve-se registrar que o sujeito passivo não apresentou DARF no processo n.
11613.000208/2009-8, referente ao pedido de retificação da declaração de importação, o qual foi
autuado e anexado aos presentes autos pela unidade preparadora, às fls. 19 e seguintes.

No caso em exame, verifica-se que o registro da declaração de importação ocorreu
em 13/05/2009, enquanto o pedido de retificação de DI n. 09/0594638-8 foi realizado em
23/10/2009, isto é, após o prazo de 90 (noventa) dias concedido pelo art. 22 da IN SRF n. 327/03,
o qual foi inclusive expressamente citado pela recorrente quando do registro da declaração de
importação à fl. 23 dos autos, embora a interessada tenha solicitado prazo de até 180 dias para
sua formalização.

Ademais, toda a linha de argumentação da interessada parte do pressuposto de que
tenha havido o pagamento complementar das diferenças apuradas das contribuições incidentes
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
28
no momento do pedido de retificação da declaração de importação, instaurado por meio do
processo n. 11613.000208/2009-8, juntado às fls. 19 e seguintes. Todavia, o pagamento
complementar não em nenhuma oportunidade processual foi comprovado nos autos, seja por
ausência de vinculação dos DARF à DI n. 09/0594638-8, seja por insuficiência e intempestividade
do recolhimento .

Precisamente por essa razão a turma julgadora da DRJ/FOR não excluiu nem o valor
principal, nem as multas, nem os acréscimos moratórios da autuação vinculada à DI n.
09/0594638-8 do presente processo, ao contrário do que fez em relação a outros processos
citados a título argumentativo pela recorrente, casos em que a interessada logrou êxito em
comprar o efetivo recolhimento complementar das contribuições incidentes na operação de
importação.

Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente tanto no que concerne ao
argumento de que o fato gerador das contribuições incide apenas quando do registro da
declaração retificadora, por esta ser a que considera definitiva, quanto no tocante à ilegalidade
dos acréscimos moratórios, expressão genérica utilizada pela recorrente que não atenta para as
diferenças específicas entre a multa de mora, a multa de ofício e os juros moratórios, haja vista a
falta de comprovação de vínculo entre os recolhimentos e os débitos autuados.

Assim, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.
II.2. Da denúncia espontânea.
A recorrente refuta a afirmação contida na Informação Fiscal SAATA/ALF/SDR N.
5/18 de que não se pode, no presente caso, configurar denúncia espontânea, por entender “que
esse instituto requer pagamento completo e tempestivo de todo o valor dos tributos devidos, antes
de qualquer ato de ofício do órgão fiscalizatório”, conforme fl. 132.
No mesmo sentido, o acórdão recorrido registrou que:
“No caso concreto, conforme apontou a fiscalização, o sujeito passivo até requereu
a retificação da DI n. 09/0594638-8 dentro do prazo por ele solicitado (180 dias),
mas não juntou aos autos do processo respectivo (n. 11613.000208/2009-83)
qualquer prova do recolhimento das diferenças de PIS/PASEP-Importação e de
COFINS-Importação devidas nessa importação em função da alteração dos preços
das mercadorias posteriormente ao desembaraço aduaneiro da referida DI, o que
deu ensejo à lavratura do auto de infração para exigência de tais diferenças,
acrescidas dos juros de mora e das multas de ofício, em consonância com o previsto
no §4o do art. 22 da Instrução Normativa SRF n. 327, de 2003.”
Alega a recorrente que tal fundamentação não merece respaldo porque, no caso
específico da DI n. 09/0594638-8, procedeu ao recolhimento integral e tempestivo dos tributos
juntamente com os juros de mora devidos, conforme documentos de fls. 97/100, razão pela qual
entende ser desnecessária maior dilação probatória a esse respeito.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
29
Sustenta que a fiscalização aduaneira lavrou o auto de infração em referência,
alegando que para efetuar as retificações em comento se fariam necessárias as complementações
de acréscimos legais, previstos no art. 61 da Lei n. 9.430/96.
Salienta que o recolhimento integral ocorreu antes da lavratura do auto de infração,
que foi lavrado apenas em 13 de novembro de 2009, sendo o último DARF adimplido em 10 de
novembro de 2009.
Cita jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na espécie,
ementas do acórdão n. 108-09777 e do acórdão 01-06.094, que se referem à denúncia espontânea
e à exclusão de multa punitiva e multa moratória quando houver o pagamento integral do débito.
Conclui invocando o benefício da denúncia espontânea, plasmado no art. 138 do
Código Tributário Nacional, razão pela qual entende que deve ser dispensada da imposição de
penalidades e da cobrança de juros de mora.
Ressalta que não pode ser penalizada por ter observado as normas aplicáveis da IN
RFB n. 680/2006, especialmente à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 100 do CTN, que
trata da exclusão de penalidades, de juros de mora e de atualização monetária da base de cálculo
do tributo.
Colaciona, ainda, os acórdãos 303-33.249 e 301-32.699 deste Egrégio CARF que
declaram ser incabível a multa de mora em caso de denúncia espontânea da infração
acompanhada do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) que comprove o
recolhimento das diferenças de imposto apuradas, com os acréscimos legais previstos para os
recolhimentos espontâneos.
Em primeiro lugar, é preciso demarcar uma linha divisória entre a data da lavratura
do auto de infração (08/11/2009) e a data da ciência do auto de infração (13/11/2009), pois a
denúncia espontânea é um instituto previsto no art. 138 do CTN por meio do qual o devedor
confessa para o órgão arrecadador que praticou uma infração tributária e paga os tributos em
atraso e os juros de mora, antes que o Fisco instaure contra ele qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
Ora, ainda que se considerasse imputável ao débito o pagamento do segundo DARF,
o que não se pode admitir de plano, como visto em detalhe no enfrentamento da preliminar de
nulidade, tal pagamento, além de não ser suficiente, também não foi tempestivo, pois, apesar de
realizado antes da data da ciência do sujeito passivo, não foi efetivado antes da data da lavratura
do auto de infração.
Nesse sentido, veja-se o teor do parágrafo único do art. 198 do Código Tributário
Nacional: “Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Em segundo lugar, deve-se atentar para o fato de que a recorrente realizou diversas
outras operações de importação no período de ocorrência do fato gerador da DI n. 09/0594638-8
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
30
e que ela não comprovou que os recolhimentos de DARF de fls. 99/100, não anexados ao processo
de retificação da DI, corresponderiam efetivamente àquele fato gerador específico objeto da
autuação.
Por último, mas não menos importante, assiste razão à fiscalização ao dizer que o
pagamento parcelado não é alcançado pelo benefício da denúncia espontânea, haja vista o
disposto no §1o do art. 155-A do Código Tributário Nacional, o qual assim dispõe:
“§1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não
exclui a incidência de juros e multas”.
Ainda que fossem aceitos para imputação do débito o somatório dos DARF
apresentados pela recorrente em sua impugnação, caso tivesse sido comprovada a sua vinculação
à DI n. 09/0594638-8, ainda assim não poderiam configurar a hipótese de denúncia espontânea,
uma vez que foram pagos em duas parcelas: a primeira, na data de 28/09/2009, e a segunda, na
data de 10/11/2009.
Por isso mesmo, a fiscalização entende que são devidos os respectivos acréscimos
legais previstos na legislação, multa de mora, multa de ofício e juros de mora, no que foi
integralmente acompanhada pela c. turma julgadora da DRJ/FOR, tendo em vista a falta de
comprovação do recolhimento dos tributos incidentes na operação, no valor integral do débito,
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório.
Com efeito, a c. turma julgadora da DRJ/FOR entendeu ser inaplicável o instituto da
denúncia espontânea concernente ao registro da DI n. 09/0594638-8, nos seguintes termos:
“Observa-se que os pagamentos aduzidos pela impugnante às fls. 100 ocorreram no
interregno entre o desembaraço da DI e o pedido de retificação da DI no
09/0594638-8, tendo sido feitos, entretanto, sem quaisquer declarações, atos ou
informações que os vinculassem à DI, não se encontrando, por outro lado, nos
autos do processo no 11613.000208/2009-83, formalizado com vistas à retificação
da DI, nenhuma referência a esses pagamentos, os quais, além do mais, não seriam
suficientes para a quitação dos valores devidos em face da alteração do preço da
mercadoria, não preenchendo os requisitos para se beneficiar dos efeitos da
denúncia espontânea.” (original sem destaques)
Não subsiste dúvida quanto ao fato de que a Receita Federal do Brasil adotou o
entendimento da PGFN exarado no Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, que foi aprovado pelo Ato
Declaratório PGFN no 04/2011, no sentido de excluir a multa moratória quando da configuração
da denúncia espontânea, aderindo à conclusão de que inexiste diferença entre multa moratória e
multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.

Em tese, não divirjo em nenhum aspecto dos precedentes deste E. Conselho
transcritos pela recorrente no tópico da denúncia espontânea, apenas considero que ela deixou de
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
31
se ater ao ponto comum e crucial a todos os julgados, o qual consiste no efetivo recolhimento das
diferenças de tributo apuradas na retificação da declaração de importação.

Veja-se que o cerne da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não está na mera correção de informações prestadas ao fisco, mas sim no
efetivo pagamento espontâneo do tributo por parte do contribuinte antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização.

É relevante observar que a fiscalização admitiu que os créditos contidos nos DARF
em comento até poderão ser considerados e imputados ao débito tributário contestado no
presente processo, ao final do julgamento, desde que sejam retificados seus campos 2 e 5, a
pedido do interessado, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 672/2006. Todavia, por não
estarem aptos a configurar a espontaneidade, não tem o condão de afastar as multas lançadas.

Por fim, a recorrente alega inconsistência apresentadas na informação fiscal
SAATA/ALF/SDR n. 5/18 e ter atendido aos procedimentos indicados pela RFB para preenchimento
dos DARF. Isso porque o auditor fiscal respondeu de forma assertiva que os DARF foram
efetivamente pagos, colacionando, inclusive, telas do SIEF que comprovam o recolhimento.

Contudo, em diligência fiscal o auditor fiscal esclareceu que a desconsideração dos
referidos recolhimentos se deu por outras razões, especialmente pela impossibilidade de
vinculação dos DARF apresentados aos débitos autuados, salvo na hipótese de regular retificação
destes na forma prevista na legislação fiscal de regência.

Consta, ainda, da informação fiscal, que, apesar de os DARF com recolhimento em
10/11/2009, se referirem a um período de apuração coerente com o registro da DI, todavia, no
campo 5, não há nenhuma referência ao processo de retificação, o que tem por consequência a
falta de comprovação da correlação entre os DARF apresentados e as importações realizadas.

Quanto ao eventual erro de preenchimento do DARF, alega a recorrente que
cumpriu rigorosamente com as instruções de preenchimento desse documento fornecidas pela
Receita Federal do Brasil, na medida em que inseriu no campo 5 do DARF, por exemplo, o código
da unidade da Receita Federal do Brasil na qual o procedimento de retificação ocorreu, a saber,
IRF-Aratu-Candeias, posteriormente transferida para Salvador-BA.

Não assiste razão à recorrente, porque, como se viu, as informações fiscais são
suficientes para demonstrar que os valores recolhidos por meio dos DARF de fls. 99/100 não
foram devidamente vinculados pelo interessado ao crédito tributário referente à DI no
09/0594638-8, nada obstante à possibilidade de o sujeito passivo proceder à retificação do DARF e
ao requerimento de imputação proporcional do débito perante a unidade preparadora e
retificadora.

No que se refere à análise dos documentos de fls. 99/100, reporto-me às razões já
delineadas no item I.4, relativo à preliminar de nulidade, no qual a matéria foi detalhadamente
enfrentada, em sequência à ordem de apresentação das alegações da recorrente, apesar de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.175 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.000243/2009-01
32
também repercutir no mérito da controvérsia de modo a afastar a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário também quanto à essa alegação.
III. Conclusão

Do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, para manter integralmente o crédito tributário vinculado à DI n.
09/0594638-8, inclusive com seus consectários legais, sem prejuízo do direito da recorrente de
proceder à retificação do DARF e do subsequente requerimento de imputação proporcional do
débito perante a unidade preparadora/retificadora, na forma da Instrução Normativa RFB n. 672,
de 30 de agosto de 2006, desde que atendidas as demais condições previstas na legislação
tributária.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 435
DF CARF MF
Original